Tribunal: TJDFT
Processo: 0752681-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0752681-17.2022.8.07.0016 DESPACHO Ante a apresentação de documentos pelo apelado (id. 47514232 e id. 47514233), supostamente relacionados ao débito que teria dado ensejo à execução fiscal embargada, ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 437, § 1o, do CPC). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 2 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator